Tribunal: TJES
Processo: 0023281-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023281-51.2018.8.08.0035

APELANTES: FHILIPE LYRA CARVALHO E MARIA HELENA GARCIA

APELADOS: FRANÇA TEODORO MAYER E MARIA DA PENHA SOUZA COELHO

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVASÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A ação reivindicatória dirige-se contra o detentor da coisa, ou seu possuidor, de boa ou má-fé. Numa palavra, contra quem quer que injustamente a possua. Será esse o réu da ação.

2. -
E
xige que o autor comprove, cumulativamente, a propriedade do bem, a posse injusta exercida pelo réu e a identificação clara do objeto reivindicado, conforme doutrina consolidada.

3. -
Embora os apelantes tenham comprovado a titularidade da propriedade do imóvel, não produziram prova da posse injusta por parte dos apelados.

4. - Intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide, sem, contudo, provar o fato constitutivo do direito alegado.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos acordam os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de março
de 20
25.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023281-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FHILIPE LYRA CARVALHO e outros

APELADO: FRANCA TEODORO MAYER e outros

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023281-51.2018.8.08.0035

APELANTES: FHILIPE LYRA CARVALHO E MARIA HELENA GARCIA

APELADOS: FRANÇA TEODORO MAYER E MARIA DA PENHA SOUZA COELHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVASÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A ação reivindicatória dirige-se contra o detentor da coisa, ou seu possuidor, de boa ou má-fé. Numa palavra, contra quem quer que injustamente a possua. Será esse o réu da ação.

2. -
E
xige que o autor comprove, cumulativamente, a propriedade do bem, a posse injusta exercida pelo réu e a identificação clara do objeto reivindicado, conforme doutrina consolidada.

3. -
Embora os apelantes tenham comprovado a titularidade da propriedade do imóvel, não produziram prova da posse injusta por parte dos apelados.

4. - Intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide, sem, contudo, provar o fato constitutivo do direito alegado.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos acordam os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de março
de 20
25.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023281-51.2018.8.08.0035

APELANTES: FHILIPE LYRA CARVALHO E MARIA HELENA GARCIA

APELADOS: FRANÇA TEODORO MAYER E MARIA DA PENHA SOUZA COELHO

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.

S
egundo a doutrina de Orlando Gomes, atualizada pelo Ministro
Luiz
Edson Fachin:

“
A ação reivi
n
d
icatória dirige-se contra o detentor da coisa, ou se
u
possuidor, de boa ou má-fé. N
u
ma palavra, contra quem quer que injustamente a possua. Será esse o réu da ação.

A legitimação passiva configura-se desde que o proprietário reivindicante proponha a ação, conforme o caso, contra uma das
seguintes pessoas: a) o mero detentor da coisa; b) o possuidor de má-fé; c) o possuidor de boa-fé; d) o compossuidor; e) o possuidor
direto
; f) o possuidor
indireto
.

Necessário que seja o atual possuidor.

A defesa do réu na ação reivindicatória há de se consistir na comprovação de que o bem reivindicado lhe pertence, demonstrando, assim, que a pretensão do reivindicante é infundada.

Na ação reivindicatória, o possuidor de boa-fé pode recusar-se a entregar a coisa,
se faz
jus
ao recebimento

de indenização por benfeitorias necessárias. Assegura-lhe a lei o direito de retenção.

Quanto aos frutos da coisa, produzidos enquanto estava no poder de quem o possuía injustamente, a sua restituição pode ser recusada sob o fundamento de que o possuidor estava de boa-fé. A matéria etá regulada nos efeitos da posse.

Efeito específico da rei
vindicação é obrigar o possuidor a restituir ao proprietário a coisa vindicada, com todos os seus acessórios. A extensão desse efeito varia conforme a qualidade da posse; maior
n
a de boa-fé, menor na de má-fé. Quando a restituição é impossível por ter perecido a coisa, o proprietário tem direito a receber o seu valor se o possuidor estava de boa-fé.

A ação de reivindicação é imprescritível, mas, evidentemente, se a coisa foi usucapida pelo possuidor, não mais pode ser proposta pelo antigo proprietário, por ter perdido a propriedade da coisa que o outro adquiriu por usucapião (RA) Na parte geral, o CCB de 2002, ado
t
ou a regra prescricional de
dez anos para as pretensões pessoais ou reais que não sejam imunes ao fluir prescricional (RA).”

(
In

Direitos Reais, Orlando Gomes atualizado por Luiz Edson Fachin, Coordenador Edvaldo Brito, 21ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2013, p.
275/
276)

Os apelantes comprovaram ser proprietários do imóvel, contudo, não produziram prova da invasão
que imputam a
os apelados,
relevando destacar
que a petição inicial (Id. 10493062) sequer foi instruída com fotografias que, em tese, pudessem comprovar a invasão do imóvel.

E
quando intimados (Id. 10493070) para especificarem as provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide conforme petição (Id. 10493072).

Neste caso, portanto, a improcedência do pedido se impõe, eis competia aos apelantes demonstrar o fato constitutivo do direito que alegam, ou seja, provar o direito de serem imitidos na propriedade da fração da área por ela ter sido ilegalmente invadida pelos apelados. Tanto por fotografias, perícia como por depoimentos de testemunhas.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.

A ação reivindicatória possui caráter eminentemente dominial, sendo indispensável a prova inconteste da propriedade do autor, a posse injusta do réu, a individuação do imóvel, suas limitações e confrontações. Ausentes o atendimento aos requisitos, deve ser julgada a improcedência do pedido.”

(TJ-MG - AC: 10407060123418001 Mateus Leme, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA- CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. - Impõe-se a improcedência da ação reivindicatória se não comprovados os requisitos legais.”

(TJ-MG - AC: 10290120132375001 Vespasiano, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. São requisitos da ação reivindicatória: a) a titularidade do domínio; b) a individualização da coisa e; c) a posse injusta do réu.

2. Na ação reivindicatória, a posse injusta configura-se pela ausência de justo título a amparar aquele que se encontra no imóvel.

3. Não se desincumbido a parte autora do ônus de provar a injusta posse, deve ser julgado improcedente o pedido inicial da ação reivindicatória. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO 5475253-64.2020.8 .09.0049, Relator: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. FALTA DE PROVAS.

1. A ação reivindicatória é aquela manejada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, cabendo ao autor comprovar a) a titularidade do domínio, por meio da Certidão de Registro do Imóvel;

2) a individuação da coisa e;

3) a posse injusta do réu. Não alcançando o autor demonstrar tais requisitos, a ação deve ser julgada improcedente. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO – Apelação nº 02012112020148090051, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 31/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2018)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa atualizado, verba cuja exigibilidade suspendo porque os apelantes estão amparados pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)